Tribunal: TJES
Processo: 5039241-53.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-04-11

Ementa:
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MÉDICA. DIREITO À ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO ADICIONAL DE 10% PREVISTO NO ARTIGO 22, § 2º DA LEI Nº 12.871/2013. APLICAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO Nº 02/2015 DA COMISSÃO NACIONAL DE RESIDÊNCIA MÉDICA. NORMA DE HIERARQUIA INFERIOR. PREVALÊNCIA DA LEI 12.871/2013. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
De acordo com a Lei nº 12.871/2013, que instituiu o Programa Mais Médicos, o candidato que tiver participado de ações de aperfeiçoamento na área de Atenção Básica em saúde em regiões prioritárias para o SUS e tiver cumprido integralmente aquelas ações, desde que realizado o programa em 1 (um) ano, receberá pontuação adicional de 10% (dez por cento) na nota de todas as fases ou da fase única do processo de seleção pública dos Programas de Residência Médica (artigo 22, § 2º).
2.
O

processo seletivo de residência médica em psiquiatria do Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória (HINSG), regulado pelo Edital nº 01/2021, em atenção ao previsto na Resolução CNRM nº 02/2015, previu a concessão da referida bonificação somente aos candidatos participantes do Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica (PROVAB) e/ou do Programa de Residência em Medicina de Família e Comunidade (PRMMFC).
3.
“A Resolução nº 02, de 27/08/2015, extrapola seu poder meramente regulamentar ao limitar a pontuação em referência ao Programa de Valorização da Atenção Básica (PROVAB) e aos programas de residência em Medicina Geral de Família e Comunidade” (Agravo de Instrumento n. 5049561-21.2021.4.04.0000, Relatora Desembargadora Federal Marga Inge Barth Tessler, 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TFR4), data de julgamento 22/03/2022, juntado aos autos em 23/03/2022).
4.
Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039241-53.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

PARTE AUTORA: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PARTE RE: JOILTON TAVARES CUNHA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MÉDICA. DIREITO À ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO ADICIONAL DE 10% PREVISTO NO ARTIGO 22, § 2º DA LEI Nº 12.871/2013. APLICAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO Nº 02/2015 DA COMISSÃO NACIONAL DE RESIDÊNCIA MÉDICA. NORMA DE HIERARQUIA INFERIOR. PREVALÊNCIA DA LEI 12.871/2013. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
De acordo com a Lei nº 12.871/2013, que instituiu o Programa Mais Médicos, o candidato que tiver participado de ações de aperfeiçoamento na área de Atenção Básica em saúde em regiões prioritárias para o SUS e tiver cumprido integralmente aquelas ações, desde que realizado o programa em 1 (um) ano, receberá pontuação adicional de 10% (dez por cento) na nota de todas as fases ou da fase única do processo de seleção pública dos Programas de Residência Médica (artigo 22, § 2º).
2.
O

processo seletivo de residência médica em psiquiatria do Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória (HINSG), regulado pelo Edital nº 01/2021, em atenção ao previsto na Resolução CNRM nº 02/2015, previu a concessão da referida bonificação somente aos candidatos participantes do Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica (PROVAB) e/ou do Programa de Residência em Medicina de Família e Comunidade (PRMMFC).
3.
“A Resolução nº 02, de 27/08/2015, extrapola seu poder meramente regularmentar ao limitar a pontuação em referência ao Programa de Valorização da Atenção Básica (PROVAB) e aos programas de residência em Medicina Geral de Família e Comunidade” (Agravo de Instrumento n. 5049561-21.2021.4.04.0000, Relatora Desembargadora Federal Marga Inge Barth Tessler, 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TFR4), data de julgamento 22/03/2022, juntado aos autos em 23/03/2022).
4.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5039241-53.2022.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JOILTON TAVARES CUNHA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de “Ação Ordinária” ajuizada por Joilton Tavares Cunha em desfavor do Estado do Espírito Santo, no âmbito da qual alega:

(i)
que durante o período de 17/04/2020 a 07/06/2021 participou, na condição de médico, do Programa Mais Médicos para o Brasil, prestando atendimentos na Unidade de Atenção Primária à Saúde (UAPS) de Central Carapina, no Município de Serra;

(ii)
que, de acordo com a Lei nº 12.871/2013, que instituiu o Programa Mais Médicos, o candidato que tiver participado de ações de aperfeiçoamento na área de Atenção Básica em saúde em regiões prioritárias para o SUS e tiver cumprido integralmente aquelas ações, desde que realizado o programa em 1 (um) ano, receberá pontuação adicional de 10% (dez por cento) na nota de todas as fases ou da fase única do processo de seleção pública dos Programas de Residência Médica (artigo 22, § 2º)

(iii)
que participou, na condição de candidato, do processo seletivo de residência médica em psiquiatria do Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória (HINSG), regulado pelo Edital nº 01/2021, o qual previu 6 (seis) vagas para a referida residência com ingresso no ano de 2022;

(iv)
que restou classificado no certame em 12º lugar, como suplente, mas que a bonificação de 10% de adicional na nota, previsto no artigo 22, §2º da Lei nº 12.871/2013, não lhe foi concedida;

(v)
que, caso houvesse sido aplicado o acréscimo de 10% (dez por cento) sobre sua nota final, teria classificado-se em 3º lugar no certame e estaria dentre os aprovados nas seis vagas ofertadas pelo edital; e

(vi)
que a norma editalícia que previu a concessão da bonificação prevista no artigo 22, §2º da Lei nº 12.871/2013 somente aos candidatos participantes do Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica (PROVAB) e/ou do Programa de Residência em Medicina de Família e Comunidade (PRMMFC) é ilegal.

Na instância primeva a MM Juíza sentenciante julgou procedente o pedido autoral para “
determinar que o Estado garanta ao autor a pontuação adicional de 10% (dez por cento) na nota da prova do processo seletivo para residência médica em psiquiatria do Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória (HINSG), regido pelo Edital nº 01/202, retificando a sua nota, atualizando a classificação final do certame e convocando-o para realização de matrícula, com o consequente ingresso no programa de residência do ano 2023, já iniciado ou, não sendo possível, reservando vaga para o recorrente no programa de residência do próximo ano
”

Seguiu-se o presente recurso (ID 7499834) no âmbito do qual Estado pugna pela reforma da sentença, alegando, em síntese:
(i)
vinculação ao edital; e
(ii)
impossibilidade do Judiciário de ingressar no mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Pois bem. A controvérsia dos autos cinge-se em perquirir se o Apelado possui direito à pontuação adicional de 10% (dez por cento) sobre a nota, previsto no artigo 22, § 2º da Lei nº 12.871/2013, que assim dispõe:

Art. 22.
As demais ações de aperfeiçoamento na área de Atenção Básica em saúde em regiões prioritárias para o SUS, voltadas especificamente para os médicos formados em instituições de educação superior brasileiras ou com diploma revalidado, serão desenvolvidas por meio de projetos e programas dos Ministérios da Saúde e da Educação.

[...]

§ 2º
O candidato que tiver participado das ações previstas no caput deste artigo e tiver cumprido integralmente aquelas ações, desde que realizado o programa em 1 (um) ano, receberá pontuação adicional de 10% (dez por cento) na nota de todas as fases ou da fase única do processo de seleção pública dos Programas de Residência Médica a que se refere o art. 2º da Lei no 6.932, de 1981.

Regulamentando o § 2º do dispositivo legal acima transcrito, a Resolução nº 02/2015 da Comissão Nacional de Residência Médica (com redação alterada pela Resolução CNRM nº 35/2018), assim dispôs:

Art. 8º.
São considerados programas de aperfeiçoamento na área de Atenção Básica em saúde em regiões prioritárias para o SUS o Programa de Valorização da Atenção Básica (PROVAB) e os programas de residência em Medicina Geral de Família e Comunidade.

Parágrafo Único.
A implementação de quaisquer outras iniciativas que se configurem com o perfil acima citado deverão ser regulamentadas por portaria conjunta da Secretaria de Educação Superior, do Ministério da Educação, na condição de presidência da CNRM, e pela Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, do Ministério da Saúde, com a finalidade de garantir a pontuação adicional nos processos seletivos para Residência Médica.

O PROVAB, de acordo com informações colhidas no sítio eletrônico do Ministério da Educação, é o Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica, cujo objetivo é “
estimular e valorizar o profissional de saúde que atua em equipes multiprofissionais no âmbito da Atenção Básica e da Estratégia de Saúde da Família e levá-los para localidades com maior carência para este serviço
”. Trata-se, portanto, de programa diverso do “Programa Mais Médicos” (PMM).

Tendo em vista a resolução acima mencionada, o edital do processo seletivo mencionado assim previu em seu item 2.1.1.1:

2.1.1.1.
Candidatos elegíveis para pontuação extra pelo bônus do PROVAB ou pelo Programa de Residência de Medicina de Família e Comunidade – PRMMFC, nos termos da Resolução n° 02 de 27/08/2015 e da Resolução n° 35 de 09/01/2018, ambas da Comissão Nacional de Residência Médica, deverão, durante o período de inscrição, anexar comprovante em campo específico. Os candidatos que receberem pontuação extra pelo PROVAB ou pelo PRMMFC, estarão obrigados a comprovar através de documentação clara e formal, que concluíram integralmente o período de exercício no respectivo programa (1 ano para PROVAB / 2 anos para PRMMFC), até a data de 03/01/2022, sob pena de perder o direito à vaga em Programa de Residência Médica.

Desta forma, tanto a Resolução CNRM nº 02/2015, como o edital do processo seletivo, excluíram os participantes do Programa Mais Médicos (PMM) do direito à bonificação prevista no artigo 22, §2º da Lei nº 12.871/2013, prevendo tal direito apenas para os participantes do PROVAB e do PRMMFC.

Ocorre que se tratam de espécies normativas inferiores à lei e que, neste sentido, não podem contrariá-la ou extrapolá-la, em atenção ao princípio da hierarquia das normas.

Neste sentido, a jurisprudência pátria tem entendido que “
a Resolução nº 35, de 09/01/2018, da Comissão Nacional de Residência Médica, em clara infringência ao princípio da hierarquia das normas, extrapola o texto da Lei federal que criou o benefício e não previu limitação ou exclusão da utilização do bônus”
(TRF4, Mandado de Segurança 5000028-78.2022.4.04.7204, Juiz Federal Substituto Matheus Lolli Pazeto, 4ª Vara Federal de Criciúma).

No mesmo sentido, destaca-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PROGRAMA DE BONIFICAÇÃO GARANTIDO POR LEI. [...] 2. A Lei n° 12.871/2013 instituiu o Programa Mais Médicos, com a finalidade precípua de formar recursos humanos na área médica para o Sistema Único de Saúde (SUS). Dentre os objetivos do referido programa, enumerados no art. 1° da citada lei, constam o fortalecimento da política de educação permanente com a integração ensino-serviço e o aperfeiçoamento dos médicos para atuação nas políticas públicas de saúde do País. Como forma de incentivar a participação dos participantes do programa nas ações de aperfeiçoamento, o diploma legal em referência estabelece, em seu art. 22, a obtenção de pontuação adicional de 10% na nota dos processos de seleção pública dos Programas de Residência Médica.
3. Infere-se, portanto, que o citado diploma legal prevê a bonificação de 10% aos participantes das “ações de aperfeiçoamento na área de Atenção Básica”, indistintamente, não fazendo qualquer restrição à utilização da referida pontuação adicional de 10%, inclusive quanto aos participantes do Programa Mais Médicos. Dessa forma, conclui-se que a RESOLUÇÃO nº 02, de 27/08/2015, extrapola seu poder meramente regularmentar ao limitar a pontuação em referência ao Programa de Valorização da Atenção Básica (PROVAB) e aos programas de residência em Medicina Geral de Família e Comunidade.
(Agravo de Instrumento n. 5049561-21.2021.4.04.0000, Relatora Desembargadora Federal Marga Inge Barth Tessler, 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TFR4), data de julgamento 22/03/2022, juntado aos autos em 23/03/2022)

ADMINISTRATIVO. PROCESSO DE SELEÇÃO PARA RESIDÊNCIA MÉDICA. DIREITO À ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO ADICIONAL DE 10% AO CANDIDATO QUE TIVESSE PARTICIPADO E CUMPRIDO OS REQUISITOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. I. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação ordinária, deferiu o pedido de tutela para determinar aos réus, dentre os quais a ora agravante, que concedam ao autor/agravado a pontuação adicional de 10% (dez por cento) no Processo de Seleção para Residência Médica regido pelo Edital nº 01/2017. II. Em suas razões recursais, a UFC alega que o edital é lei entre as partes, que merece tratamento próprio, obrigando candidatos e Administração Pública, e ali não se encontra previsão para se atribuir pontos adicionais aos que tenham participado do Programa "Mais Médicos", além do que a decisão afrontaria posição do STF no tema 485 de repercussão geral. III. Inicialmente, não se observa haver o Poder Judiciário ter invadido a competência do Executivo, ao decidir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, substituição de banca examinadora, eis que não se buscou avaliar respostas dadas pelo candidato/autor/agravado, ou mesmo notas a elas atribuídas, posicionamento esse afetado ao referido tema de repercussão geral, mas sim a norma editalícia.
IV. Examinando os autos, verifica-se que norma editalícia - ainda que se tenha como a lei entre as partes envolvidas no certame - não pode contrariar norma legal, ainda que omissa a questão como se apresenta, no caso da previsão de se atribuir o percentual de 10% (dez por cento) àqueles egressos do Programa "Mais Médicos", a teor do art. 22, parágrafo 2º, da Lei nº 12.871/2013. V. Desse modo, conclui-se que a omissão no corpo do edital não exclui a bonificação, eis que prevista em lei, vigente, de hierarquia superior àquela que se fundou o edital, no caso a Resolução nº 2/2015, do Conselho Nacional de Residência Médica.
VI. Presente, também, o perigo da demora, vez que a não atribuição do percentual pleiteado na nota do agravado, poderá causar-lhe prejuízos no momento da classificação dos candidatos no Processo de Seleção para Residência Médica. VI. Agravo improvido. (TRF-5 - AG: 08018869220184050000, Relator: Desembargador Federal Leonardo Carvalho, Data de Julgamento: 18/12/2018, 2ª Turma)

Destaco, por fim, que em Decisão Monocrática proferida no âmbito do Recurso Especial nº 2.055.555, publicada em 23/03/2023, o Eminente Ministro Sérgio Kukina assim decidiu:

“Trata-se de recurso especial manejado pela Universidade Federal do Ceará com fundamento no art. 105, III, a, da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região (fl. 513). [...].

Hipótese em que se discute se a autora, ora apelante, faz jus a ter assegurada a pontuação adicional de 10% (dez por cento) na nota de processo seletivo de Residência Médica da Universidade Federal do Ceará - UFC, considerando o previsto no art. 22, §2º, da Lei nº 12.871/2013, por ter atuado em equipes da saúde da família, por participar do Programa Mais Médicos do Brasil - PMMB desde 2019.

Entendo que a sentença merece ser reformada.

É que a norma editalícia - ainda que se tenha como a lei entre as partes envolvidas no certame - não pode contrariar norma legal, ainda que omissa a questão como se apresenta, no caso da previsão de se atribuir o percentual de 10% (dez por cento) àqueles egressos do Programa "Mais Médicos", a teor do art. 22, § 2º, da Lei nº 12.871/2013, verbis: (...)

A Lei n.º 12.871/2013, que instituiu o Programa Mais Médicos, estabeleceu apenas duas condições para que o candidato tenha direito à pontuação adicional de 10% (dez por cento) na nota de todas as fases ou da fase única do processo de seleção pública dos Programas de Residência Médica: a) participação e cumprimento integral das ações de aperfeiçoamento na área de Atenção Básica em saúde em regiões prioritárias para o SUS; e b) a realização do programa no prazo de 1 (um) ano.

Na hipótese, a ora apelante iniciou suas atividades no Programa Mais Médicos em 03/12/2018, com data prevista de encerramento em 04/12/2024, devendo, portanto, ser reconhecido seu direito à bonificação em questão.

A omissão no corpo do edital não pode excluir a bonificação, eis que prevista em lei, vigente, de hierarquia superior àquela que se fundou o edital, no caso a Resolução nº 02/2015, do Conselho Nacional de Residência Médica.

Verifica-se que a Instância de origem, com base em premissas fáticas e na análise dos termos do edital, concluiu pela possibilidade de atribuição ao candidato da bonificação pela participação do Programa Mais Médicos. Assim, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

Ademais, a verificação da regularidade dos termos do edital do programa de residência médica implica, necessariamente, análise do referido documento, providência que não se viabiliza em sede de recurso especial. [...]

ANTE O EXPOSTO, conheço, em parte, do recurso especial e, nessa extensão, nego-lhe provimento.”

No presente caso, o Apelado comprovou nos autos que durante o período de 17/04/2020 a 07/06/2021 participou, na condição de médico, do Programa Mais Médicos para o Brasil, prestando atendimentos na Unidade de Atenção Primária à Saúde (UAPS) de Central Carapina, no Município de Serra.

Nestes termos, entendo que a sentença recorrida não merece reforma, porquanto devidamente alinhada com a jurisprudência pátria sobre o tema.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

Considerando o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em 3% (três por cento) para o Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.